Tribunal: CARF
Processo: 11080.737196/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2018
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal). Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO.
As intimações deverão ser direcionadas ao domicílio tributário elegido pelo contribuinte conforme artigo 23, do Decreto 70.235/72 e Súmula CARF no 110.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737196/2018-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.389 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de abril de 2024
Recorrente
TUPER S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2018
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
INDEFERIMENTO.
As intimações deverão ser direcionadas ao domicílio tributário elegido pelo
contribuinte conforme artigo 23, do Decreto 70.235/72 e Súmula CARF no
110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737196/2018-01
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.389 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737196/2018-01

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
]
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 107-
011.734, proferido pela 12a Turma da DRJ07, em 17 de setembro de 2021, que julgou
improcedente a impugnação apresentada pela Recorrente para manter integralmente o crédito
tributário exigido na notificação de lançamento de e-fls. 02/03.
Por bem resumir os fatos, transcrevo o relatório do acórdão de piso
complementando-o adiante:
“Trata o presente processo de Notificação de Lançamento no 6495 de 14/09/2018 (fls. 2)
relativa à multa no valor de R$ 86.810,92, lançada sobre a não homologação da
Declaração de Compensação 34170.51240.190314.1.3.04-6255 (fls. 3), tendo como
fundamento legal o parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações
posteriores.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 08/12/2018 através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico - DTE (fls. 6) e em 08/01/2019 apresentou impugnação (fls. 25)
alegando em síntese que (fls. 27 a 40):
1) O STJ já pacificou entendimento no sentido de que qualquer interpelação em esfera
administrativa sugere a suspensão da exigibilidade da exação quando existente uma
impugnação do contribuinte à cobrança do tributo. Cita ementa de decisão judicial;
2) Os contribuintes intimados por Auto de Infração, poderão apresentar impugnação no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência do auto de infração, nos termos dos arts.
5°, 15, 16 e 17 do Decreto n° 70.235/72, com as alterações introduzidas pelas Leis n°
8.748/93, n° 9.532/97, n° 11.196/05 e n° 11.941/09;
3) O CARF vem se manifestando que existe impossibilidade da aplicação da multa
isolada nos casos onde houve aplicação da multa de ofício. Cita ementa e voto do
CARF;
4) O STF já apresentou proposta de tese no RE 796939 sobre a ilegalidade da aplicação
de multa isolada nas não homologações de compensação de créditos. Transcreve a
proposta de tese, trechos do RE 796939 e Decisão do TRF-4;
5) Em Medida Cautelar na ADIN n° 4.905/DF, o Ministro Gilmar Mendes (STF) frisou
a impossibilidade da aplicação da penalidade prevista nos parágrafos 15 e 17 do art. 74
da Lei 9.430/96 (multa isolada) em razão do efeito visivelmente confiscatório.
Transcreve trecho da MC;
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.389 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737196/2018-01

6) O fato do direito ao creditamento ter previsão legal, bem como pela razão de tratarse
uma operação totalmente lícita, não restam dúvidas que o pedido de compensação não
foi realizado com dolo ou má-fé, até mesmo porque a operação nunca foi mascarada ou
escondida, justamente por ser uma operação derivada diretamente da disposição
expressa da legislação vigente. E não havendo má-fé, impossível falar sobre aplicação
de multa isolada. Transcreve trecho de decisão do STF;
7) Entende pela possibilidade da compensação efetuada, com créditos de IPI apurados
em operações entre a matriz e filiais.
Por fim, requer seja julgado totalmente improcedente o Auto de Infração em epígrafe,
resultando na completa extinção da multa Isolda aplicada pela RFB no caso de simples
não homologação de Pedido de Compensação (PER/DCOMP), visto que o STF possui
tese em Repercussão Geral no sentido de ser inconstitucional a multa prevista no art. 74,
§17, da Lei 9.430/1996, quando aplicada da mera não homologação da compensação
tributária, bem como também possuírem efeito confiscatório e ofensa direta aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade de acordo com recente julgado do TRF-
4”.
Por sua vez, a 12a Turma da DRJ07 julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Recorrente para manter integralmente o crédito tributário.
Cientificada da decisão de 1a. Instância, a Recorrente interpôs recurso voluntário
com as seguintes alegações: ilegalidade da cobrança da multa isolada; efeito confiscatório da
multa em discussão e c) que o pedido de compensação não foi realizado com dolo ou má-fé pela
Recorrente já que feito conforme artigos 73 e 74 da Lei n° 9.430/1996;
Por fim, requereu fosse julgado totalmente improcedente o Auto de Infração em
epígrafe, resultando na completa extinção da multa Isolda aplicada pela RFB no caso de simples
não homologação de Pedido de Compensação (PER/DCOMP), visto que o STF possui tese em
Repercussão Geral no sentido de ser inconstitucional a multa prevista no art. 74, §17, da Lei
9.430/1996, quando aplicada da mera não homologação da compensação tributária, bem como
também por possuírem efeito confiscatório e ofensa direta aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade de acordo com recente julgado do TRF-4. Requereu, ainda, a realização de
sustentação oral e que as intimações dos atos processuais se dessem em nome do procurador.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.389 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737196/2018-01

Conforme já relatado, os presentes autos versam acerca de lançamento de multa
isolada, nos termos do § 17 do artigo 74 da lei no 9.430/1996, em razão da não homologação de
compensação informada em DCOMP. A Recorrente interpôs recurso questionando a aplicação
da referida multa que foi mantida em parte pela decisão recorrida.
Preliminarmente
No que tange às preliminares suscitadas, deixo de apreciá-las, tendo em vista que
a matéria de mérito pode ser decidida, de plano, por esse Colegiado, favoravelmente à
Recorrente, em obediência ao disposto no artigo 59, § 3°, do Decreto n° 70.235/72, com redação
dada pelo art. 1°, a Lei n°8.748, de 1993, que assim dispõe:
“Art. 59: (...)
§ 3 Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta”.
Assim, passo ao exame das questões de mérito do litígio.
Mérito
A Recorrente se opôs à decisão de primeira instância alegando a
inconstitucionalidade do dispositivo legal (§ 17 do artigo 74 da lei no 9.430/1996) que
fundamentou a lavratura do combalido auto de infração.
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro beneficio fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
Em matéria de penalidade a legislação tributária adota o principio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional).
Já a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de oficio de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.389 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737196/2018-01

O procedimento fiscal está perfeito e contém todos os elementos que lhes
conferem existência, validade e eficácia. A autoridade fiscal verificou a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinou a matéria tributável, calculou o montante da
multa isolada devida, identificou o sujeito passivo havendo ciência válida para o exercício do
devido processo legal contraditório e ampla defesa.
Todas as determinações legais foram observadas. A circunstância de que houve
compensação não homologada de débitos tributários está evidenciada pelo acervo fático-
probatório produzido no presente processo, de modo que há subsunção desse fato jurígeno ao art.
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Porém, não remanesce suporte legal para manutenção da exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários objeto do lançamento de ofício. Explique-se
Sobre a aplicação da decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral,
o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
determina:
Art. 14. Esta Portaria entra em vigor no dia 5 de janeiro de 2024.
Anexo [...]
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que: [...]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
No que se refere à matéria em discussão deve ser aplicada a decisão do Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo
Tribunal Federal tem-se que:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.389 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737196/2018-01

2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Tem-se que o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida
em 23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Por outro lado, em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no
4905/DF, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se que:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.389 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737196/2018-01

Ementa
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS.
MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma
definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista
a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso
I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Assim, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de
27 de dezembro de 1996”. Destaque-se que o trânsito em julgado ocorreu em 26.05.2023.
Verifica-se que os méritos das decisões vinculantes exaradas no Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Atinente ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários. Embora ainda não haja trânsito em julgado, o referido julgado é definitivo atinente
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Ademais, o Regimento Interno do CARF impõe como condição para que estas
decisões sejam reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento de recursos no âmbito do CARF
tão somente a definitividade do mérito da decisão judicial vinculante e não necessariamente o
trânsito em julgado para fins de produção de efeitos no ordenamento jurídico.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.389 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737196/2018-01

Logo, não há como prevalecer o lançamento.
Por fim, a Recorrente requereu a realização de sustentação oral e que as
intimações, notificações fossem realizadas exclusivamente em nome de seu advogado.
O Anexo do Novo Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1634 (Publicado (a) no DOU de 22/12/2023), prevê:
Art. 95. É facultado às partes realizar sustentação oral e apresentar memoriais, e
acompanhar a sessão de julgamento síncrona, desde que o requeiram com a
antecedência necessária, conforme disciplinado por Ato do Presidente do CARF, que
regulará o prazo e a forma de apresentação do requerimento e demais requisitos
operacionais para realização da sustentação oral.
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao exercício da sustentação oral especificados na “Carta de Serviços CARF”. Nesse
sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos nas normas
regulamentares para alcançar este desiderato. Em tempo, em razão da Súmula CARF no 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 111
DF CARF MF
Original